Tribunal: TJES
Processo: 5014098-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014098-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZA AURELIA TORRES DE FARIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA –
AGRAVANTE QUE
NÃO
COMPROV
OU

A CONDIÇÃO
– DECISÃO
MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2.
A despeito de a agravante ter apresentado declaração de pobreza, os elementos carreados aos autos retratam situação diversa.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014098-03.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZA AURÉLIA TORRES DE FARIA

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUZIA AURÉLIA TORRES DE FARIA
contra a r. decisão (ID nº 6726341) que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça outrora deferida à ora agravante.

Em suas razões recursais (ID nº 6725917), a agravante aduz, em resumo, que a decisão deve ser reformada, pois, após a pandemia do COVID-19, sofreu brusca queda em seus rendimentos, já que parou de trabalhar como médica.

A despeito de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em exame, o exequente, ora agravado, impugnou a concessão do benefício da assistência judiciária à recorrente, sob o argumento de que não teria havido demonstração concreta de sua condição de hipossuficiência, e que o período da pandemia – quando essa ficou sem trabalhar - já teria se encerrado.

O Magistrado de Primeira Instância determinou a intimação da recorrente para comprovar sua condição de miserabilidade, a qual, contudo, quedou-se inerte. Tal fato ensejou a revogação do benefício, e foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Da análise dos autos, não vislumbro que os elementos colacionados confirmam a alegada situação de miserabilidade da agravante.

Isso porque não existem elementos que corroborem a alegação de hipossuficiência: nos extratos de cartão de crédito apresentados no ID nº 6726342 é possível constatar uma série de
pix
recebidos na conta da autora ao longo do mês de agosto de 2023, de valores significativos, como R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 7.250,00 (sete mil, duzentos e cinquenta reais); R$ 6.760,00 (seis mil, setecentos e sessenta reais), por exemplo.

Assim, muito embora conste no saldo de sua conta, ao final do mês de agosto de 2023, um saldo de R$ 567,64 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), certo é que houve significativa movimentação financeira ao longo de todo o mês, o que também se constata nos demais extratos apresentados. Verifico, também que a recorrente possui gasto de cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais referente ao Plano de Saúde.

Ainda, constato que a recorrente é moradora de bairro nobre (Jardim da Penha) e está patrocinada por advogado particular, circunstâncias que, somadas às mencionadas movimentações financeiras, infirmam sua condição de hipossuficiência.

Destaco, por oportuno, que no intuito de comprovar seu real patrimônio, a recorrente poderia ter acostado aos autos cópia de sua declaração de imposto de renda, ou da comprovação de sua isenção se esse fosse o caso, mas não o fez.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pela agravante não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida, motivo pelo qual reputo apropriada a revogação da benesse.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.